Tribunal: STF
Processo: ARE 1319261
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. TEMAS Nº 82 E 499. INAPLICABILIDADE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA OU FILIAÇÃO PRÉVIA À IMPETRAÇÃO. DESNECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ENTENDIMENTO ADOTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça Estadual, manejam agravo o Estado de São Paulo e São Paulo Previdência (SPPREV). Na minuta, sustentam que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, os recorrentes asseveram, em síntese, que “o texto constitucional é expresso e claro ao trazer como requisito indispensável à verificação da legitimidade a necessidade da juntada pela associação quando do ajuizamento da lide – sendo que após a citação os limites objetivos da lide restam parametrizados pela parte autora, a inviabilizar sua alteração – de autorização expressa individualizada pelos associados que pretendam se beneficiar com a decisão proferida na macrolide”. Aduzem que “os efeitos da decisão no processo coletivo beneficiam tão somente aqueles que, à época da impetração, encontravam-se vinculados à legitimada coletiva que ajuizou a causa” (evento 13, fls. 99-117). Alegam que seriam aplicáveis os Temas nº 82 e 499 ao caso concreto, contudo insurgem-se contra a adequação da controvérsia ao Tema nº 810. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, XXI, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso para abranger os efeitos da sentença quanto às medidas administrativas de apostilamento e pagamento de vantagens aos servidores posteriormente associados. 



    O acórdão está assim ementado:



    “AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – Pretensão ao recebimento de valores, relativos ao ALE, no período imprescrito, vantagem esta incorporada por força de ação mandamental – Conquanto diverso, hoje, o entendimento da E. Câmara acerca da matéria, e mais, embora não se possa falar na existência de coisa julgada em condições de vincular a decisão, no presente caso, é certo que não se afigura razoável pudesse prevalecer, quanto a período anterior àquele em que o órgão colegiado, em outros tempos, reconheceu o direito à incorporação do ALE, orientação atual – Recurso parcialmente provido.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes”. Aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 629/STF. 



    Ademais, no julgamento do ARE 1.293.130-RG/SP, Tema nº 1.119, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2020, esta Suprema Corte fixou a tese de que não há “necessidade de juntada da autorização expressa dos associados, da relação nominal, bem como da comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” 



    No mesmo sentido, cito: ARE 1.331.272/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18.8.2021; RE 1.362.138/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30.3.2022; RE 1.250.123-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe de 22.6.2020; ARE 1.233.647-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 14.9.2020; ARE 1.196.899/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 05.4.2019.



    Também não há divergência quanto aos índices de juros e correção monetária aplicáveis, uma vez que o Tribunal de origem determinou a aplicação do entendimento firmado neste Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947-RG/SE, Tema nº 810 da sistemática de repercussão geral, no qual assentada a tese de que: 



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Ao julgamento dos embargos de declaração opostos, esta Suprema Corte, por maioria, rejeitou os declaratórios e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, no qual consignado que “prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito do RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma” (RE 870.947-ED/SE, Rel. Luiz Fux, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 03.02.2020). 



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora